Tribunal: STF
Processo: ARE 1558050
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ementa segue transcrita: 



    CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO CAPAZ DE ACARRETAR NA INVERSÃO LEGAL DO PROCESSO PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 28-A DO CPP. MODIFICAÇÃO MÍNIMA NA REFERIDA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (doc. 31, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 44). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 129, I, da mesma Carta (doc. 50).



    É o relatório. Decido.



     



    O TJSC assim analisou a controvérsia: 



    A pretensão do Ministério Público é a reforma da decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque proferida nos autos do Inquérito Policial 0001462- 52.2019.8.24.0011, que, ao homologar o acordo de não persecução penal ofertado em favor de Thiago Neri Bortolin, alterou a destinação do pagamento da prestação pecuniária fixada. 



    Em apertada síntese, o argumento principal do Órgão Ministerial é de que a definição das condições do acordo de não persecução penal é prerrogativa constitucional do Ministério Público, mormente diante do princípio acusatório, de modo que caberia ao Juízo a quo tão somente homologar ou não o acordo, ou ainda, em caso de omissão, dar destinação à verba, o que não ocorreu no caso em tela. A partir disso, entendeu que a intervenção judicial, após a devida discussão e aceite das condições estipuladas, violou a autonomia ministerial. 



    Colhe-se dos autos que Thiago Neri Bortolin foi indiciado pela suposta prática de crime previsto no caput do art. 171 do CP e, preenchidos os requisitos legais, foi proposto e aceito o acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 



    Dentre as condições, estava a e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, destinados ao Fundo de Melhorias da Polícia Militar, através do Termo de Cooperação Técnica n. 55/2020/MP. 



    Todavia, na audiência destinada à homologação do pacto, o Juízo a quo alterou a destinação dos valores, determinando que fossem depositadas em subconta vinculada ao juízo, o que fez nos seguintes termos: 



    [...]



    Feito esse necessário relato, destaca-se desde já que não se vislumbra abuso ou erro que importe em inversão da ordem legal do processo a justificar o acolhimento da correição parcial. 



    Isso porque o modo de proceder do Juízo a quo efetivamente está em conformidade com a previsão do art. 28-A do CPP, que assim dispõe: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    [...] 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou [...] 



    Não se desconhece, como bem destacou o corrigente, que foi proposta a ADIN 6305 pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, questionando o dispositivo em exame. Porém, como o próprio Órgão Ministerial reconheceu na inicial, a medida cautelar almejada no referido feito foi indeferida.



    Diante desse cenário, ou seja, até que seja decidida a constitucionalidade ou não do dispositivo, reafirma-se que não há falar em erro ou abuso por parte do Juízo a quo ao atuar conforme a prescrição legal.



    Não se olvida a existência de críticas doutrinárias à redação do art. 28-A do CPP, seja por prever participação do “juízo da execução”, quando o propósito do ANPP é justamente evitar a necessidade de atuação jurisdicional numa infração considerada de menor potencial ofensivo; seja porque poderia remeter a uma equivocada noção de que as condições poderiam equivaler a uma pena.



    Porém, conforme adiantou-se na decisão que indeferiu a medida liminar almejada no presente feito, isso não seria suficiente para justificar o acolhimento do pleito, até porque, salvo melhor juízo, a simples atribuição de competência ao juiz da execução para especificar a destinação da prestação pecuniária não altera a natureza desta.



    Trata-se, na verdade, de opção do legislador, e, nesse sentido, interessante observar que a redação do art. 28-A do CPP é praticamente uma idêntica reprodução do art. 18 da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que regrava a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.



    No entanto, ao tempo que a norma interna do Órgão Ministerial efetivamente previa, em seu inciso V, a prerrogativa de o Parquet indicar a entidade pública ou de interesse social a qual seria destinada a prestação pecuniária, o legislador nitidamente optou por caminho diverso, ao adotar a já colacionada redação e fixar a competência do juízo da execução para tanto. 



    E, por mais que o corrigente critique a opção legislativa - críticas estas que, ressalta-se novamente, encontram amparo no meio doutrinário -, é certo que não é por meio de uma correção parcial que essa situação será modificada.



    De igual forma, não se vislumbra a alegada violação do sistema acusatório, já que a atribuição de competência, a Órgão do Poder Judiciário, para indicar o destinatário da prestação pecuniária, não interfere na prerrogativa ministerial de estabelecer esta ou as demais condições do ANPP. Também não afeta, em qualquer grau, a titularidade da ação penal, mormente considerando-se que se trata de uma mínima adequação da cláusula em questão, sem qualquer reflexo prático em relação ao objetivo primordial do instituto.



    Os demais argumentos contidos na inicial não alteram essas conclusões, sobretudo porque, insiste-se em frisar, o Juízo a quo decidiu em consonância com previsão do inciso IV do art. 28-A do CPP.



    A partir disso, ressalta-se preciso excerto do pronunciamento impugnado, quando o Juízo a quo assentou que "em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto".



    [...]



    Diante disso, reafirma-se não haver erro ou abuso capaz de acarretar na inversão legal do processo, motivo pelo qual voto no sentido de conhecer e desprover a correição parcial (doc. 31, pp. 3-6).



    Verifico que a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 569/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2024, no sentido de que não cabe ao Ministério Público a escolha da instituição beneficiária dos valores definidos como prestação pecuniária em acordo de não persecução penal. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. SISTEMAS NORMATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. RECEITAS DERIVADAS PROVENIENTES DE CONDENAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS. EM REGRA HÁ A VINCULAÇÃO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E SUJEIÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS SOMENTE COM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Em regra, as receitas provenientes de condenações judiciais por atos ilícitos, apurados com fundamento em sistemas normativos de responsabilização pessoal (penais, civis e administrativos), passam a compor os cofres públicos, à semelhança dos demais ingressos orçamentários, tornando-se aptas ao dispêndio somente na forma das leis autorizadoras do devido processo legislativo. 



    2. São as seguintes hipóteses: (a) a multa penal (art. 49 do Código Penal, c/c art. 2º, V, e art. 3º-A da LC 79/1994) destina-se ao FUNPEN; (b) os bens e valores perdidos em razão de pena restritiva (art. 43, II, e art. 45, § 3º, do CP), ao FUNPEN; (c) a perda em favor da União dos instrumentos do crime, do seu produto e de bens ou valores que constituam proveito auferido pela prática do delito (art. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal), o produto e o proveito do crime (art. 91, II, “b”, CP, c/c art. 133, §§ 1º e 2º, do CPP, e do art. 2º, IV, da LC 79/1994), ao lesado, ao terceiro de boa-fé e, subsidiariamente, ao FUNPEN; e (d) o produto e o proveito do crime, assim como a multa sancionatória, todos em colaboração premiada (art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013, por aplicação analógica do art. 91, II, “b”, do CP), ao lesado, ao terceiro de boa-fé e, subsidiariamente, à União; (e) a destinação à União e aos estados-membros dos bens, valores e direitos perdidos em razão de condenação por crimes de ocultação de ativos (art. 7º, I e § 1º, da Lei 9.613/1998); (f) Multa e ativos perdidos na responsabilização de pessoa jurídica por corrupção (Lei 12.846/2013), ao tesouro do ente lesado. 



    3. Excepcionalmente, desde que haja expressa e específica previsão legal quanto à destinação, essas receitas deverão ser repassadas aos destinatários beneficiados pela respectiva norma regulamentadora, vinculando os órgãos jurisdicionais no emprego dado a tais recursos. São as seguintes hipóteses: (a) a prestação pecuniária fruto de pena restritiva (art. 43, I, e art. 45, § 1º, do CP), à vítima, seus dependentes ou entidade com destinação social, vedada a destinação vinculada pelo Ministério Público, devendo o Juízo observar a regulamentação editada pelo CNJ; (b) a prestação pecuniária fruto de transação penal ou condição imposta ao imputado na suspensão condicional do processo (art. 76 e art. 89, §2º, da Lei 9.099/1995), conforme destinação especificada na proposta de transação ou pelo Juízo; (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo; (d) a indenização do dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP, c/c art. 63 e art. 387, IV, do CPP), ao ofendido ou a seus herdeiros; (e) as multas e penalidades pecuniárias eleitorais não penais (arts. 38, I, e 40, §§ 1º e 2º, da Lei 9.096/1995), ao Fundo Partidário (as de natureza penal seguem a disciplina dos crimes em geral); (f) a prestação pecuniária prevista no art. 12 da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social. 



    4. A participação do Ministério Público no processo orçamentário constitucional, à semelhança do Poder Judiciário, cinge-se à apresentação de proposta própria ao Poder Executivo e à consulta no tocante às diretrizes orçamentárias, sendo subsequentemente autorizado a executar e a exercer o controle interno sobre as rubricas que lhe cabem. Não inclui quaisquer iniciativas orçamentárias estranhas à sua própria estrutura institucional, materializada pela autonomia administrativa e financeira a ele conferida pela Constituição Federal. 



    5. Medida Cautelar confirmada. Arguição parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme ao art. 91, II, “b”, do Código Penal; ao art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013; e ao art. 7º, I e § 1º, da Lei 9.613/1998, assentar que, não havendo previsão legal específica acerca da destinação de receitas derivadas provenientes de sistemas normativos de responsabilização pessoal, a qual vincula os órgãos jurisdicionais no emprego de tais recursos, tais ingressos, como aqueles originados de acordos de colaboração premiada, devem observar os estritos termos do art. 91 do Código Penal, sendo destinados, à míngua de lesados e de terceiros de boa-fé, à União, para sujeitarem-se à apropriação somente após o devido processo orçamentário constitucional, vedando-se sua distribuição de maneira diversa, seja por determinação ou acordo firmado pelo Ministério Público, seja por ordem judicial, excetuadas as previsões legais específicas.



    Por oportuno, transcrevo, ainda, trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no referido julgamento:



    B) Pena restritiva de prestação pecuniária 



    A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária materializa sanção penal alternativa, entre outras introduzidas ao sistema de persecução penal pela Lei 9.714/98, possuindo como finalidade substituir uma pena privativa de liberdade, desde que satisfeitos os pressupostos legais para tanto. Nesse contexto, o valor recolhido pelo condenado deve ser destinado, nos expressos termos da norma, “à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social“. 



    Código Penal 



    “Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 



    I - prestação pecuniária; Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. 



    § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”. 



    Esse dispositivo veda que a prestação pecuniária ali prevista, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público mediante instrumentos negociais firmados entre este e o responsável pagador, ou por determinação do Juízo em que tramitam esses procedimento. Incumbe ao órgão jurisdicional apenas a fixação da importância a ser paga a título de prestação pecuniária, sendo que a definição da entidade eventualmente beneficiada dependerá de regulamentação própria. 



    A prestação pecuniária também foi absorvida pelo ordenamento penal em outras circunstâncias jurídicas, especificamente como: (a) fruto da transação penal no juizado especial criminal; (b) condição imposta ao imputado na suspensão condicional do processo; e (c) estipulação em acordo de não persecução penal. Todavia, nessas hipóteses, a disciplina legal admite a especificação de destinações pelo Poder Judiciário: 



    Lei 9.099/95 



    “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 



    [...] 



    Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 



    […] 



    § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”. 



    No caso da prestação pecuniária proposta em transação penal no juizado especial criminal (art. 76, Lei 9.099/95) e daquela imposta na suspensão condicional do processo (art. 89, § 2º, Lei 9.099/95), ambas se submetem ao regime jurídico típico das prestações pecuniárias em geral que, como visto, destinam o montante arrecadado “à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social”. 



    Tal compreensão deriva tanto da aplicação subsidiária do Código Penal (art. 92, Lei 9.099/95) quanto da orientação estatuída pelo Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução 154/2012 para regulamentar a aplicação da pena de prestação pecuniária, seja em substituição da pena privativa de liberdade, seja na transação penal ou na suspensão condicional do processo. 



    Esses permissivos legais, assim, diferentemente do art. 45, § 1º, contêm expressa e especifica autorização para que o magistrado indique a prestação pecuniária a determinada entidade pública ou de interesse social. Sua execução, nessa perspectiva, foi devidamente regulamentada de modo a pormenorizar a destinação dos recursos auferidos pela aplicação da sanção alternativa ao cárcere. 



    Na hipótese de não serem repassados à vítima ou a seus dependentes, caberá ao juízo transferi-los a entidade com finalidade social ou direcioná-los para custear atividades relacionadas a segurança pública, educação e saúde. No âmbito da pandemia de Covid-19, o órgão de controle expediu resolução adicional, orientando os tribunais a encaminharem tais recursos para o seu combate. 



    Resolução CNJ 154/2012 



    “Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados à vitima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora”. 



    Resolução CNJ 313/2020 



    “Art. 9º Os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde”. 



    Em outras palavras: (a) que a vítima (ou seus dependentes) é destinatária precípua da disciplina legal, devendo auferir a prestação pecuniária, cujo montante deve refletir o dano a ela causado; e (b) que, em caso subsidiário, o numerário deve ser destinado a entidade com destinação social.



    A diretriz fixada pelo Código Penal (“a entidade pública ou privada com destinação social”) exige uma operacionalização que observe os vetores da isonomia, da moralidade, da transparência e da eficiência, como ocorre na resolução do CNJ através de: (a) exigência de alvará para movimentação dos valores (art. 1º); (b) vedação ao recolhimento em cartório e secretaria (art. 1º); c) exigência de a entidade beneficiada ser previamente conveniada (art. 2º); (d) priorização de projetos mais longevos de prestação de serviços à comunidade (art. 2º, § 1º, I); (e) proibição de escolhas arbitrárias e aleatórias (art. 2º, § 3º); (f) vedações que, entre outras, impedem o uso dos recursos para custear o Poder Judiciário e para promover agremiações partidárias (art. 3º); (g) aplicação dos princípios constitucionais administrativos (art. 4º); (h) exigência de prestação de contas (art. 4º). 



    Na hipótese, contudo, de haver acordo de não persecução penal, o CPP atualizado pela Lei 13.964/2019 prevê uma espécie sui generis de prestação pecuniária, eis que ela tem por único escopo beneficiar “entidade pública ou de interesse social”, não se identificando com a finalidade precípua da prestação pecuniária típica do Código Penal e da Lei dos Juizados (reparar a vítima e seus dependentes, em antecipação a uma futura indenização). 



    Tal ocorre pois, no acordo de não persecução penal, a reparação do dano consubstancia condição autônoma que pode ou não ser aplicada no instrumento consensual, tal qual a prestação pecuniária. Como todas as condições podem ser aplicadas cumulativa ou alternativamente, torna-se possível aplicar somente a reparação (art. 28-A, I), somente a prestação pecuniária (art. 28-A, II) ou ambas: 



    Código de Processo Penal 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”. 



    Compreendendo, pois, que a prestação pecuniária do acordo de não persecução penal constitui condição autônoma que não visa a reparação da vítima, há de se concluir que ela não corresponde à prestação pecuniária típica do Código Penal e, portanto, se reporta à disciplina dada por sua própria norma instituidora, ainda que se reporte (por expressa remissão) ao art. 45 do CP para sua efetiva valoração.



    Desse modo, ao ostentar por única finalidade aquilo que seu regramento sugere, beneficiar “a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução”, os recursos auferidos pela prestação pecuniária do acordo de não persecução penal devem ser destinados pelo próprio magistrado da execução, ainda que o juízo possa receber eventual orientação dos órgãos de controle externo para a uniformização da prática jurisdicional (grifos no original).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.508.048/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/10/2024, ARE 1.538.993/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/4/2025; e ARE 1.496.258/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/6/2024.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator